Tribunal: TJMT
Processo: 1014780-26.2025.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014780-26.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 570.734.061-00 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. UTILIZAÇÃO CONSCIENTE E REITERADA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível de Sinop/MT que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual e indenização por danos morais ajuizada em desfavor da instituição financeira.

2.
O contrato questionado.
Apelante firmou contrato de cartão de crédito consignado com o banco réu, alegando ter sido induzido a erro, sustentando que pretendia contratar empréstimo consignado tradicional e não cartão de crédito com reserva de margem consignável.

3.
A utilização do produto.
Restou demonstrado que o autor utilizou de forma consciente e reiterada o cartão de crédito para aquisições e saques durante anos de vigência contratual, evidenciando pleno conhecimento da natureza do produto contratado.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, configurando erro substancial que justifique a nulidade do contrato; (ii) saber se a ausência de especificação expressa da taxa de juros no instrumento contratual invalida o negócio jurídico; e (iii) saber se a utilização consciente e reiterada do produto financeiro por longo período é compatível com a alegação de desconhecimento da natureza contratual.

III. Razões de decidir

5. A distinção estrutural e funcional entre empréstimo consignado tradicional e cartão de crédito consignado é nítida no ordenamento jurídico, estando este último expressamente regulamentado no artigo 1º, §1º, da Lei nº 10.820/2003, constituindo modalidade contratual lícita que opera com lógica própria de crédito rotativo.

6. A utilização consciente e reiterada do cartão de crédito para aquisições e saques ao longo de anos de vigência contratual evidencia plena ciência do apelante acerca da natureza jurídica do pacto firmado, afastando qualquer alegação de vício de consentimento por erro substancial.

7. A pretensão anulatória após receber e usufruir integralmente dos valores disponibilizados pela instituição financeira configura hipótese de venire contra factum proprium, conduta incompatível com o princípio da boa-fé objetiva e repudiada pelo ordenamento jurídico por atentar contra a confiança legítima nas relações privadas.

8. A ausência de especificação expressa da taxa de juros no instrumento contratual não invalida o negócio jurídico, mas atrai a aplicação da Súmula 530 do STJ, que determina a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie.

9. Inexiste demonstração de pagamento indevido ou cobrança ilícita que justifique repetição de indébito, assim como não se configura dano moral indenizável pela simples contratação de produto financeiro cujas características divergem daquelas inicialmente desejadas, sem comprovação de vício de consentimento ou conduta dolosa.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
"1. A utilização consciente e reiterada de cartão de crédito consignado por longo período, com realização de compras e saques, evidencia plena ciência do contratante acerca da natureza do produto, afastando alegação de vício de consentimento. 2. Configura venire contra factum proprium a pretensão anulatória de contrato após usufruir integralmente dos valores disponibilizados pela instituição financeira. 3. A ausência de especificação da taxa de juros no instrumento contratual não invalida o negócio jurídico, aplicando-se a taxa média de mercado conforme Súmula 530 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 530; TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 0000913-13.2011.8.11.0002, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 28.01.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LUIZ CARLOS DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sinop/MT (ID 329865360), nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada em desfavor de
BANCO SANTANDER BRASIL S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 329865362), o apelante sustenta, preliminarmente, que o instrumento contratual não apresentou todas as informações relativas ao cartão de crédito consignado, havendo insuficiência de informações necessárias ao consumidor para a devida ciência das características essenciais da operação.

Argumenta que o cartão de crédito consignado e o empréstimo consignado são contratos autônomos que se distinguem especialmente no que se refere à forma de quitação da dívida, de modo que a previsão de ambas as modalidades em um mesmo instrumento contratual possui o condão de levar o consumidor a erro.

Alega que os empréstimos foram realizados por meio de transferência bancária (TED), sendo o respectivo valor lançado no saldo do cartão de crédito consignado, sem que o banco informasse ao consumidor que o empréstimo seria lançado na operação cartão de crédito e depois cobrada a quantia em parcela única na fatura. Sustenta que o recorrido não encaminhou as faturas ao recorrente, não tendo o consumidor recebido qualquer informação do banco nesse sentido, acreditando estar contratando um empréstimo consignado.

Aduz que o requerido praticou uma terceira modalidade de contrato, em que creditou em conta corrente quantia fixa mediante TED, sendo o valor cobrado na fatura do mês subsequente em parcela única, tratando-se de versão híbrida e sem paralelo na legislação brasileira, com o propósito de burlar os limites de margem consignável previstos na legislação.

Argumenta ainda que o contrato firmado não prevê o percentual de juros remuneratórios a ser observado, bem como não há cláusula expressa quanto à aplicação da capitalização de juros. Invoca a Súmula 530 do STJ para sustentar que, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada, deve-se aplicar a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen.

Sustenta que o contrato não estabeleceu o número total de parcelas necessárias ao adimplemento do débito, gerando uma dívida eterna e lucros exorbitantes ao banco, em flagrante desvantagem exagerada à parte consumidora, o que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. Alega que a cláusula que permite descontos na folha de pagamento sem conter data-limite para que cessem gerou excessiva oneração ao consumidor e ensejou flagrante desequilíbrio entre as partes.

Afirma que o banco descontou dos holerites do consumidor o valor total atualizado de R$ 16.198,31 (dezesseis mil, cento e noventa e oito reais e trinta e um centavos) pela operação imposta de cartão de crédito consignado, enquanto a quantia total disponibilizada via TED totaliza o débito do apelante em R$ 3.941,78 (três mil, novecentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos). Argumenta que as faturas trazidas pela instituição financeira indicam variação da taxa de juros de 4,70% a 5,68% a.m., mesmo sem previamente pactuado no termo de adesão, o que se demonstra excessivo ante a taxa média de mercado vigente à época de 1,78% a.m.

Invoca a Instrução Normativa INSS/PRES n. 28, de 16/05/2008, para sustentar que o custo efetivo total exigido no contrato de 4,70% a 5,68% ao mês é abusivo, pois supera o limite previsto no art. 13, inciso II, da referida Instrução Normativa.

Quanto aos danos morais, argumenta que a conduta maliciosa do apelado sujeitou o apelante à situação de pagar um empréstimo sem prefixação de parcelas ou montante a ser quitado, o que supera o mero aborrecimento e gera afronta aos direitos da personalidade, justificando a reparação pecuniária.

Por fim, requer a repetição em dobro dos valores descontados de forma indevida, nos termos do art. 42 do CDC, argumentando que a instituição financeira, sabendo da vulnerabilidade das transações que envolvem empréstimo consignado, assume os riscos do negócio.

Em contrarrazões (ID 329865365), o Banco Santander Brasil S/A sustenta, preliminarmente, que o cartão de crédito consignado e o empréstimo consignado são produtos distintos, com características próprias. Esclarece que o cartão de crédito consignado é um meio de pagamento com um limite pré-definido que permite aquisição de bens e serviços, com pagamento mínimo a ser descontado diretamente na folha de pagamento, enquanto o empréstimo consignado é uma concessão de crédito com número de parcelas fixas ajustadas no momento da contratação, com pagamento integral feito pelo desconto na folha de pagamento.

Argumenta que o contrato discutido nos autos trata-se de cartão de crédito consignado n. 113254087, firmado no dia 13/07/2016, tendo o apelante tido acesso a todos os dados do contrato por meio da plataforma digital. Sustenta que o apelante utilizou as funcionalidades do cartão, tendo realizado saques e, a despeito do uso contínuo, não realizou o pagamento integral de todas as faturas encaminhadas, incidindo juros e encargos sobre o valor devido.

Refuta a alegação de que a dívida do cartão seria infinita, esclarecendo que, a partir do momento em que a fatura do cartão for paga, liquidando-se o saldo devedor, não mais serão realizados descontos em folha de pagamento.

Sustenta que todas as características do produto contratado, assim como todas as propriedades do mesmo, estão previstas no contrato celebrado entre as partes, sendo inverossímil a alegação de que o apelante não conhece o cartão de crédito consignado. Apresenta recortes do contrato que delimitam expressamente o tipo da operação como "cartão de crédito consignado".

Argumenta que o contrato de cartão de crédito consignado é fortemente regulamentado pela Instrução Normativa n. 28/2008 do INSS, bem como pelo art. 1º, §1º, incisos I e II da Lei 10.820/2003, sendo comercializado em todo o território nacional. Sustenta que a contratação atendeu todos os requisitos necessários à sua validade.

Quanto ao dever de informação, argumenta que o Termo de Consentimento Esclarecido (TCE), oriundo de um acordo em Ação Civil Pública, confere elementos claros e irrefutáveis de que o cliente consente e aceita de forma esclarecida, sem dúvidas, que o contrato celebrado é de cartão de crédito e a forma de pagamento. No que tange aos danos morais, sustenta que não restou demonstrado pela parte apelante nos autos ofensa concreta a atributos da personalidade, tampouco maiores aborrecimentos ou prejuízos em razão dos fatos narrados.

Quanto ao pedido de repetição de indébito em dobro, argumenta que não houve qualquer falha na prestação de serviço, razão pela qual imperioso se faz concluir que não houve dano capaz de ensejar a restituição de qualquer quantia. Caso assim não se entenda, sustenta que descabe a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do CDC, pela ausência de má-fé do banco apelado. Por eventualidade, requer que, na hipótese de acolhimento do pleito autoral, seja operada a compensação do valor atualizado referente ao valor liberado para a parte apelante, inclusive em relação à quantia utilizada para realização de compras.

Ao final, requer que a apelação não seja conhecida ou, caso conhecida, seja desprovida, mantendo-se a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
LUIZ CARLOS DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sinop/MT (ID 329865360), nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada em desfavor de
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Infere-se da inicial que a parte autora, ora apelante ajuizou ação alegando, em síntese, que firmou contrato de empréstimo consignado, contudo foi surpreendido com empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), em que é descontado apenas o valor mínimo da fatura em seu salário, de modo que o débito se tornaria perpétuo. Pugnou pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor para inverter o ônus da prova, notadamente para que o requerido apresentasse os documentos referentes ao contrato. Ao final, postulou pela declaração de nulidade do contrato ou sua conversão à modalidade de empréstimo consignado, com aplicação de correção monetária e juros pela média estabelecida pelo Banco Central para empréstimos consignados, pela restituição em dobro dos valores pagos em excesso e condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Após a instrução processual, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, entendendo que o autor tinha plena ciência acerca da sistemática da forma de contratação questionada, uma vez que utilizou deliberadamente o cartão de crédito para efetuar compras no decorrer dos anos de relação jurídica, além dos saques, conforme documentos juntados aos autos. Destacou ainda que o autor, sendo servidor público, sabia da obrigação de quitar as faturas do cartão de crédito integralmente, pois conforme destacado no contrato, o desconto em folha se referia ao pagamento mínimo da fatura. Vejamos:

“[...] Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão exposta na inicial por Luiz Carlos da Silva contra Banco Santander S.A., e DECLARO encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pela sucumbência,
CONDENO
o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao procurador da parte adversa, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, considerando o grau de zelo dos profissionais; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, na forma do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e dos honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao autor, em razão do fato de ter-lhe sido concedido o beneplácito da assistência judiciária gratuita.[...]”

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside na validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, especificamente quanto à alegação de vício de consentimento por parte do apelante, que sustenta ter sido induzido a erro ao contratar cartão de crédito consignado quando, na verdade, pretendia contratar empréstimo consignado.

Ab initio
, antes de adentrar ao mérito propriamente dito, é imperioso destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 297: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Nesse contexto, a análise do caso deve ser realizada à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação, que norteiam as relações de consumo e impõem ao fornecedor o dever de prestar informações claras, adequadas e precisas sobre os produtos e serviços oferecidos no mercado de consumo.

Passo, então, à análise das questões controvertidas.

O apelante sustenta, em síntese, que foi induzido a erro ao contratar cartão de crédito consignado quando, na verdade, pretendia contratar empréstimo consignado, modalidade esta que possui características distintas, especialmente quanto à forma de quitação da dívida. Alega que o contrato não apresentou informações suficientes para a compreensão adequada da operação, não previu o percentual de juros remuneratórios a ser observado e não estabeleceu o número total de parcelas necessárias ao adimplemento do débito.

O apelado, por sua vez, defende a validade do contrato, argumentando que o instrumento contratual é claro quanto à modalidade contratada (cartão de crédito consignado) e que o apelante utilizou efetivamente o cartão para realizar compras e saques, demonstrando plena ciência da natureza do produto contratado.

In casu
, denota-se dos elementos probatórios que o contrato firmado entre as partes é expresso em constar, de forma clara, a modalidade contratada., "Termo de Adesão Cartão de Crédito Bonsucesso", vejamos:

Outrossim, ao se proceder a um exame meticuloso do arcabouço probatório carreado aos autos — especialmente os documentos identificados sob o ID nº 205273349, às págs. 38, 48, 52, 62, 66, 100 e 106 — revela-se de forma inequívoca que, ao longo da relação jurídica entabulada entre as partes, o demandante lançou mão,
de forma consciente e reiterada, do instrumento de crédito que lhe fora disponibilizado, promovendo aquisições diversas ao longo dos anos de vigência contratual.

Soma-se a esse contexto o registro de operações de saque, devidamente documentadas sob o ID nº 205273352, o que corrobora, de maneira eloquente,
a tese de que o vínculo obrigacional foi exercido em sua plenitude,
sob a égide do livre exercício da autonomia da vontade.

As circunstâncias delineadas nos autos revelam, de forma lídima e insofismável, que o apelante detinha plena ciência acerca da natureza jurídica do pacto firmado, bem como da sistemática operacional atinente ao cartão de crédito consignado, circunstância que, por si só, esvazia a alegação de eventual vício de consentimento. A utilização continuada e reiterada do referido instrumento financeiro — tanto para aquisições quanto para saques —
ao longo de período expressivo, evidencia, com robustez, a perfeita compreensão do alcance e dos efeitos do contrato celebrado, sendo absolutamente inconciliável com qualquer alegação de ignorância quanto à essência da avença.

Cumpre enfatizar, sob a égide do rigor técnico-jurídico e da coerência sistemática, que o cartão de crédito consignado não ostenta, em absoluto, natureza atípica ou desarrazoada no contexto normativo nacional. Ao revés, trata-se de modalidade contratual positivada expressamente no ordenamento jurídico vigente, com fulcro no artigo 1º, §1º, da Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, diploma que delineia, de modo claro e preciso, os contornos legais da consignação em folha de pagamento no âmbito das obrigações assumidas por empregados celetistas, servidores públicos e beneficiários da previdência social.

Impende assinalar, com o devido cuidado dogmático, a distinção estrutural e funcional que separa, de forma nítida, o empréstimo consignado tradicional do cartão de crédito consignado. Enquanto o primeiro configura típica relação de mútuo, com amortização integral do débito por meio de parcelas mensais fixas descontadas diretamente da remuneração do contratante, o segundo opera sob lógica distinta, limitando-se à retenção do valor mínimo da fatura em folha, ficando o adimplemento do saldo remanescente condicionado à liberalidade do consumidor, segundo a dinâmica própria do crédito rotativo.

É precisamente em razão dessa diferenciação ontológica e funcional entre os institutos que se justifica a variação nas taxas de juros aplicadas a cada modalidade. Com efeito, a eventual fixação de encargos remuneratórios em percentual superior à média praticada no mercado para contratos de empréstimo consignado não configura, por si só, abusividade, desde que tais encargos estejam vinculados a instrumento de natureza diversa — no caso, o cartão de crédito consignado —, cuja lógica operacional e regime de amortização distam significativamente do modelo adotado no mútuo convencional.

Dessarte, à luz do princípio da força obrigatória dos contratos e da autonomia privada, não há fundamento jurídico idôneo a amparar o pleito de conversão ou nulidade do ajuste celebrado.
Deve, pois, ser

preservada a higidez do negócio jurídico firmado
, com a consequente manutenção das cláusulas pactuadas, inclusive no tocante aos encargos remuneratórios livremente ajustados entre as partes.

Portanto, trata-se de modalidade contratual lícita e regulamentada, que possui características próprias e distintas do empréstimo consignado tradicional, notadamente quanto à forma de quitação da dívida.

No que tange à alegação de que o contrato não prevê o percentual de juros remuneratórios a ser observado, verifico que, de fato, o termo de adesão juntado aos autos não contém expressamente a taxa de juros aplicável.

Contudo, tal circunstância, por si só, não invalida o contrato, mas apenas atrai a aplicação da Súmula 530 do STJ, que estabelece:
"Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor."

Assim, caso se entendesse pela abusividade das taxas praticadas, a solução
seria a revisão dos juros para adequá-los à taxa média de mercado
, e não a nulidade do contrato ou sua conversão em empréstimo consignado.

Quanto à alegação de que o contrato não estabeleceu o número total de parcelas necessárias ao adimplemento do débito, é importante destacar que tal
característica é inerente à própria natureza do cartão de crédito
, que funciona como linha de crédito rotativo, e não como empréstimo com parcelas fixas. O consumidor tem a opção de pagar integralmente a fatura ou apenas o valor mínimo, postergando o pagamento do restante para o mês seguinte, com incidência de juros.

No caso do cartão de crédito consignado, o valor mínimo da fatura é descontado diretamente na folha de pagamento do consumidor, cabendo a este, se assim desejar, complementar o pagamento para quitar integralmente a fatura e evitar a incidência de juros sobre o saldo remanescente.

Essa sistemática de funcionamento, embora possa resultar em maior onerosidade para o consumidor que opta por pagar apenas o valor mínimo da fatura por longo período, não configura, por si só, prática abusiva ou ilegal, desde que o consumidor tenha sido devidamente informado sobre as características do produto no momento da contratação.

Outrossim, revela-se juridicamente incongruente a pretensão anulatória deduzida pelo apelante, sobretudo quando se constata que este, após receber e usufruir integralmente dos valores disponibilizados pela instituição financeira, passa a negar validade ao próprio negócio jurídico que originou o crédito concedido. Tal conduta se mostra incompatível com o princípio da boa-fé objetiva, por configurar hipótese clássica de
venire contra factum proprium,
conduta repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio por atentar contra a confiança legítima e a coerência nas relações privadas.

Inexistindo, portanto, qualquer elemento que evidencie vício de consentimento ou falha na prestação do serviço que justifique a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em mútuo consignado tradicional, deve prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), impondo-se o respeito ao conteúdo obrigacional livremente pactuado entre as partes.

É a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PARTE QUE MANIFESTOU DESINTERESSE NA DILAÇÃO PROBATÓRIA AO SER INTIMADA PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE DESEJAVA PRODUZIR – PRECLUSÃO – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VALIDO E EFICAZ – INSTRUMENTO CONTRATUAL SUBSCRITO PELA AUTORA E DEMAIS PROVAS DOCUMENTAIS QUE DENOTAM A REGULARIDADE DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação” (STJ - 3º Turma - AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/06/2016). 2. “Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão.” (STJ – 2º Turma - REsp 1689923/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017). 3. Tendo em vista que a prova constante dos autos possibilita segura constatação quanto à celebração do contrato questionado na lide, impõe-se a conclusão de validade e eficácia do negócio jurídico, legalidade do débito cobrado da parte autora e de improcedência da pretensão autoral” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 0000913-13.2011.8.11.0002, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, julgado em 28.01.2020, DJE 03.02.2020).

Por derradeiro, no que tange à pretensão de
indenização por danos morais, não se vislumbra,
no acervo probatório colacionado aos autos, qualquer elemento que denote violação concreta a direitos da personalidade do apelante, a justificar a configuração do alegado abalo moral.

A simples contratação de produto financeiro cujas características divergem daquelas inicialmente desejadas — dissociação que, cumpre frisar, não restou acompanhada de demonstração inequívoca de vício de consentimento ou de conduta dolosa por parte da instituição financeira — não se reveste, por si só, da gravidade necessária à configuração do dano extrapatrimonial indenizável, nos termos delineados pela jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

De igual modo, quanto ao
pleito de repetição em dobro dos valores
descontados, carece de respaldo jurídico a pretensão deduzida. Isto porque, ausente qualquer comprovação de pagamento indevido ou cobrança ilícita, não há que se cogitar em devolução de valores, seja sob a forma simples, seja em dobro.

Os descontos realizados decorreram de relação contratual válida, eficaz e em pleno vigor, amparada em manifestação regular de vontade e em instrumento juridicamente hígido. Inexiste, pois, qualquer vício que macule a origem da obrigação, afastando-se, com isso, a aplicação do disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono do apelado para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025